Tribunal: TJBA
Processo: 0506984-52.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506984-52.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALDOUS OLIVEIRA FREITAS

APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES, JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS, PATRICE CORREA SOUSA DA ROCHA MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO (“GOLPE DO FALSO BOLETO”) UTILIZANDO DADOS DO BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do contrato e fixando compensação no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. A operadora sustenta ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é parte legítima para responder por fraude cometida por terceiros mediante uso de dados contratuais do consumidor; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva pela falha na segurança do serviço, ensejando indenização por danos morais e manutenção do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção orienta que a legitimidade passiva se verifica a partir das alegações constantes da petição inicial, sendo suficiente a afirmação de vínculo contratual com a operadora para caracterizar a pertinência subjetiva.

A relação jurídica entre as partes é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), sujeitando o fornecedor à responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), afastável apenas nas hipóteses de prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

A fraude foi viabilizada pelo uso de dados sensíveis do consumidor, extraídos da própria relação contratual, evidenciando falha na segurança do serviço e caracterizando fortuito interno, que não rompe o nexo causal.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) é legítima diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações comprovadas por recibos de pagamento, cabendo ao fornecedor demonstrar a adoção de medidas eficazes de prevenção a fraudes, o que não foi feito.

A rescisão unilateral indevida de contrato de plano de saúde, especialmente por suposto inadimplemento decorrente de fraude, por si só, configura dano moral, agravado pela utilização indevida de dados sensíveis do beneficiário.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de compensação observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, além de alinhar-se à jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde responde objetivamente por fraude cometida com uso de dados do consumidor vinculados ao contrato, por configurar fortuito interno. 2. A rescisão unilateral indevida de plano de saúde em razão de suposto inadimplemento decorrente de boleto fraudulento enseja reparação por danos morais. 3. É legítima a inversão do ônus da prova em relações de consumo quando presentes hipossuficiência técnica do consumidor e verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0808530-62.2022.8.19.0202, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 02/05/2023; TJ-SP, AC nº 1013356-86.2021.8.26.0009, Rel. Des. Costa Netto, j. 19/12/2022;
TJ-BA, Apelação: 80508579020238050001, Rel.
Des.
Heloisa Pinto De Freitas Vieira Graddi,
j.
19/07/2024)
;
TJ-B
A,
APL: 81241803620208050001,
Rel.
Josevando Souza Andrade,
j.
10/08/202
1
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL nº
0506984-52.2018.8.05.0274
,
figurando como Apelante
UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e como Apelado

GUILHERME SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA